Tribunal: TJDFT
Processo: 0749875-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749875-28.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MANOEL FRANCISCO GONZAGA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o Agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação do Agravado MANOEL FRANCISCO GONZAGA DA SILVA, tendo em vista o teor da certidão de ID 21618287. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator